Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703732-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIK OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão de já ter sido impetrada anterior ordem de habeas corpus, sobre os mesmos fatos, a qual foi denegada (HBC 0705936-32.2019.8.07.0000), concedo aos impetrantes o prazo de cinco dias para melhor instruir o feito, juntando-se cópia de nova decisão da autoridade coatora que considerem ilegal ou que teve pedido indeferido, cópia da (s) audiência (s) de instrução e julgamento, além de outras peças que entender necessárias para melhor apreciação do feito. Informem, igualmente, se o paciente se encontra preso. , , 21 de fevereiro de 2020 15:11:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator